Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-17.2022.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de extinção sem julgamento de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Determinada a verificação de validade da procuração outorgada pela autora por expedição de mandado – Determinação feita à autora que se mostra razoável diante das inúmeras ações

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de extinção sem julgamento de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Determinada a verificação de validade da procuração outorgada pela autora por expedição de mandado – Determinação feita à autora que se mostra razoável diante das inúmeras ações propostas – Recomendação desta E. Corte, nos termos dos Comunicados CG no 02/2017 E 647/2023 – Autora que afirmou ao Oficial de Justiça ter sido procurada por representantes dos advogados com promessas de ganho, sem os conhecer pessoalmente e sem ter conhecimento do conteúdo da demanda – Mandado expedido de forma sigilosa que visa conferir efetividade à medida – Conduta do Juízo que não implica em violação ao acesso à justiça e tampouco viola o Código de Ética da Magistratura ou o art. 40 do CPP – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.